Tribunal: TJMT
Processo: 1027020-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027020-28.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NYELLEN GONCALVES ALMEIDA DA SILVA - CPF: 047.636.191-52 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027020-28.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Nyellen Gonçalves Almeida da Silva

Parte Recorrida(s):
Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 73

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – PLEITO DE FIXAÇÃO DO DANO MORAL – REGULARIDADE DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

Se o extrato apresentado junto à inicial, ainda que não se trate do extrato unificado extraído do balcão da SERASA, contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração, deve ser aceito como meio de prova, sobretudo quando não impugnado especificamente pela parte promovida.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, porém deixou de reconhecer a pretensão indenizatória, ao fundamento de que o comprovante de restrição apresentado pela parte autora não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

A recorrente sustenta a validade do extrato colacionado nos autos, posto que se trata de documento hábil para comprovar a indevida inscrição realizada pela reclamada, emitido por distribuidor autorizado pelo SERASA, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do petitório inicial.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se em analisar se o documento acostado pela reclamante junto à inicial é suficiente para demonstrar a negativação discutida nos autos e ensejar o dever de indenizar por danos morais.

Ressalta-se que a exigência de extrato oriundo do balcão dos órgãos de proteção consiste em formalismo sem previsão legal, sobretudo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento apresentado, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor
(nesse sentido, vide: N.U. 1
0288339020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/03/2022
).

Desse modo, diante da validade do documento apresentado pela parte, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença a fim de que conste a condenação da
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022